Tribunal: STF
Processo: HC 99033
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-20
Data de publicação: 2009-10-20

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE DO PACIENTE. 
   TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ALEGAÇÃO NESTE HABEAS DE EXCESSO DE 
   PRAZO DA PRISÃO. RAZÃO JURÍDICA NÃO ASSISTE À IMPETRANTE. 
   CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA RESOLVIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL 
   DE JUSTIÇA PARA SE RECONHECER A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM 
   ESTADUAL, INCLUSIVE QUANTO AO EXAME DE EVENTUAL ILEGALIDADE DA 
   PRISÃO POR EXCESSO DE PRAZO.
1. Paciente preso em flagrante em 
   31.7.2008 por trazer consigo substância entorpecente, sem 
   autorização ou em desacordo com determinação legal ou 
   regulamentar.
2. Conflito negativo de competência suscitado no 
   Superior Tribunal de Justiça e que foi conhecido para declarar 
   competente o Juízo de Direito do Departamento de Inquéritos 
   Policiais e Polícia Judiciária de São Paulo - DIPO, inclusive 
   quanto à apreciação de eventual ilegalidade da prisão do Paciente 
   por excesso de prazo, uma vez que, diante do conjunto probatório 
   daqueles autos, não se teve por caracterizado o tráfico 
   internacional que atrairia a competência da Justiça Federal.
3. 
   Excesso de prazo da prisão alegado neste habeas. Razão jurídica 
   não assiste à Impetrante em razão da conclusão do julgamento do 
   conflito de competência no Superior Tribunal de Justiça e da 
   definição do juízo competente.
4. Ordem denegada.